Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANOTAÇÃO DE SIGILO. ROL TAXATIVO DO CPC.
1. A decisão que impõe sigilo na ação de busca e apreensão não está inserta no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.
2. O agravo de instrumento não será conhecido quando não ultrapassar o juízo de admissibilidade. Incidência do art. 932, III, CPC.
3. Recurso desprovido.